Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO LOCATÍCIO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. EXISTÊNCIA DE ATIVIDADE REMUNERADA OUTRAS FONTES DE RENDA COM LOCAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que decretou a penhora de créditos oriundos de contrato de locação, impugnada pela agravante sob a alteração que o imóvel locado é o único de sua propriedade e que os valores recebidos constituem sua única fonte de renda, além de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se os valores oriundos do contrato locação de imóvel são impenhoráveis, à luz da Súmula no 486 do STJ, e estabelecer se a recorrente faz jus à limitação da penhora a 30% (trinta por cento) do valor da locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência se consolidou no sentido de ser impenhorável a verba proveniente de locação do imóvel caracterizado como bem de família, quando a quantia auferida é revertida para a subsistência da família do proprietário, conforme entendimento expressado na Súmula no 486 do STJ: “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”
3.1. No caso dos autos, e havendo elementos de prova suficientes de que a recorrente que atua como empresária individual e possui renda proveniente de outros contratos de locação, resultando em renda pessoal que não foi especificada nos autos, deve ser mantida hígida a penhora decretada nos autos de origem, quanto ao valor integral do contrato de locação objeto da medida constritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
6. Teses: (i) A impenhorabilidade de valores oriundos de locação exige prova de que constituem a única fonte de renda revertida à subsistência familiar. (ii) A existência de outras fontes de renda e contratos de locação afasta a proteção da Súmula 486 do STJ.
V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS:
CPC, arts. 833, IV e X; Lei no 8.009/1990, art. 1o.
TJDFT, Acórdão 1876046, 0707038-16.2024.8.07.0000, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 11/06/2024, DJe 20/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1732596, 0716284-70.2023.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 20/07/2023, DJe 01/08/2023.